Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702904-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SILVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0797350-53.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido para suspender os efeitos de infração de trânsito cometida pela parte autora, nos seguintes termos: “À Secretaria para a exclusão da anotação de "medida cautelar", uma vez que já há marcação de tutela de urgência. Trata-se de ação anulatória de auto de infração proposta por RODRIGO SILVEIRA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. A parte autora, autuada por recusa à submissão ao teste do etilômetro, alega, em síntese, a ausência de notificação de dupla notificação, bem como a prescrição da pretensão punitiva do Estado no que diz respeito à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Nesse cenário, requer a “concessão da tutela de urgência, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, desde 13/07/2022, para suspender de imediato os efeitos do ato administrativo nulo e impedir a execução da penalidade até decisão final". Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. Entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos afirmados na inicial, tanto quanto à alegação de ausência de notificação, quanto no que diz respeito à alegação de prescrição, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, no ponto, que, para o reconhecimento da prescrição, necessária se faz a intimação da parte contrária, conforme exigência do parágrafo único, do artigo 487, do CPC. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretendem produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante que a nulidade do processo administrativo n.o 0113-002275/2016, que decorrente da penalidade de recusa à submissão do teste de etilômetro (art. 165, CTB). Afirma que a penalidade ocorreu em 13/02/2016 e somente me 06/06/2023 houve a respectiva notificação. Defende a prescrição da infração e dos efeitos decorrentes. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada. No mérito, pugna pela confirmação da medida até o julgamento final da lide. Preparo recolhido (ID 77898882). É o relato do necessário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. Na espécie, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Não é possível confirmar as alegações da parte agravante sem o devido contraditório, especialmente considerando que o principal argumento para nulidade dos autos de infração é a intempestividade das notificações da autuação e de aplicação da penalidade. Ademais, os atos administrativos têm presunção de legalidade e de legitimidade e para sua desconstituição faz-se a produção de prova pelo interessado, o que não ocorreu em sede de cognição sumária. Neste sentido, confira-se precedente: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE SIGILO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CNH PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E DE PERIGO DA DEMORA PARA A SUSPENSÃO DA INFRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Pedido de sigilo processual. Não há razão para o sigilo processual em defesa da intimidade ou do interesse social. O processo deve ser mantido público, pois prevalece a publicidade dos atos judiciais, conforme artigo 5o, LX, da Constituição Federal. 2. Embora o Agravante alegue não ter recebido notificação, trata-se de prova possível de ser produzida pela parte contrária, pelo que se faz necessária a instrução probatória. O próprio Agravante afirma ter sido representado por advogado no processo administrativo, pelo que pode ter sido intimado por meio desse. Não há, portanto, fumaça do bom direito, mas mera alegação fática que pode ser infirmada pela parte contrária, por meio de comprovação documental. 3. Quanto ao perigo da demora, embora a CNH tipo B seja exigida para a posse, o Agravante afirma já ter tomado posse no concurso; ademais, não comprovou que a suspensão da CNH lhe trará exoneração durante o estágio probatório ou mesmo seu risco. É certo que não poderá dirigir durante o expediente, mas não restou comprovado que isso poderá lhe trazer risco ao vínculo estatutário. 4. Ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, não é possível a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual para cognição exauriente do mérito, com a devida produção probatória pelas partes. 5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1682106, 07000870620238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse suspensa a cobrança da multa descrita nos autos e os efeitos dela decorrentes, com a consequente impossibilidade da aplicação da pena de suspensão da sua CNH e possibilitando que o autor solicite o licenciamento anual ou transfira o veículo. Alega o agravante, em síntese, a existência de irregularidades decorrente do processo administrativo derivado do auto de infração de trânsito, uma vez que, não obstante a necessidade de dupla notificação, não houve o recebimento no seu endereço da notificação da decisão que analisou a sua defesa prévia. Para tanto, destaca que é ônus da ré comprovar a regularidade da notificação e que havia informado o seu endereço atualizado para receber as notificações, sendo que lhe foi esclarecido que o documento foi remetido para endereço diverso. Ainda, sugere a possibilidade de erro no endereço de envio da notificação face a divergência no CPF. Alega a existência de urgência em virtude dos documentos terem sido remetidos ao Detran para a abertura de processo de cassação da sua CNH e das suas dificuldades de cunho econômico. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16101848). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17131905). Não houve pedido liminar. III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. V. Para tanto, destaca-se que, ainda que a parte agravante afirme que não recebeu a notificação no endereço cadastrado, é certo que os documentos indicados, por si só, não permitem atestar eventual irregularidade na notificação, uma vez que há indício de que tenha sido expedida a suposta notificação (ID 16112184) mas sem que, neste momento processual, seja possível afirmar para qual local foi enviada e qual seria o endereço mais recente informado para a ré, uma vez que existe a possibilidade do condutor pleitear a sua alteração por outros meios que não apenas dentro do processo administrativo. Contudo, ainda que o agravante sustente a possibilidade de reversibilidade da medida, destaca-se que em sede de cognição sumária, e sem a necessária dilação probatória, não se pode neste momento processual atestar suposto equívoco no envio da notificação pelo DER. Ademais, o relato das dificuldades econômicas e que precisaria utilizar o veículo para a sua atividade de advogado não justificam o perigo de dano, enquanto que a possibilidade de abertura de processo de suspensão da CNH por si só também não configura o perigo de dano, uma vez que é permitido à parte apresentar a sua defesa naquele processo, inclusive suscitando eventuais nulidades. Assim, e considerando que os atos da parte agravada gozam de presunção de legitimidade, o que demanda extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1270626, 07006613420208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator